Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui remédio constitucional cabível apenas quando evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso concreto.
2. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A existência de condenação criminal e o envolvimento do paciente em contexto de tráfico de drogas com expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes demonstram risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão cautelar.
4. A presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis evidencia a necessidade da segregação cautelar, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para conter a periculosidade do paciente e evitar a continuidade da prática criminosa.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na reiteração criminosa do paciente, na gravidade concreta da conduta delitiva e na necessidade de preservar a ordem pública, não havendo ilegalidade ou ausência de fundamentação.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e dos indícios de envolvimento no tráfico de drogas em associação com terceiros.
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.